Tribunal: TJES
Processo: 0006308-22.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006308-22.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GERUSA SOUZA DA SILVA MORAES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0006308-22.2020.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: GERUSA SOUZA DA SILVA MORAES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO DEVER CONTIDO NO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA (CITAÇÃO). JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por Gerusa Souza da Silva Moraes contra o DETRAN/ES, com o objetivo de obter a transferência de propriedade de veículo automotor que alienou a terceiro, e a cessação de sua responsabilidade por débitos e infrações a ele inerentes. Alega a autora que financiou uma motocicleta em seu nome para uma terceira pessoa em 2009, a qual não promoveu a transferência registral e, posteriormente, revendeu o bem. Sustenta que, por não possuir o veículo há anos, não pode ser responsabilizada pelas penalidades que continuam a ser lançadas em seu nome.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "[1] quanto a VALQUINELIA SOUZA DO NASCIMENTO DE SA e MARCOS SOUZA DE JESUS, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito [...]; [2] no que se refere aos débitos alusivos ao IPVA, reconheço a ilegitimidade passiva do(s) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, e por tal razão, quanto a este pedido específico, julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito [...]; [3] em relação ao pedido desvinculação da propriedade do veículo, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral [...] para o fim de determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora, GERUSA SOUZA DA SILVA MORAES, da propriedade do veículo descrito nos autos, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas, pontuações e licenciamento, a partir de 25.05.2021. [4] quanto ao pleito de indenização por danos morais em face do DETRAN/ES, julgo improcedente a pretensão autoral [...]
".

3.
Inconformada, a parte ré (DETRAN/ES) interpôs recurso inominado, sustentando, em resumo, que a sentença seria
extra petita
e que a ordem de "desvinculação" da propriedade seria juridicamente impossível, por violar o art. 120 do CTB. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de "desvinculação" do nome da antiga proprietária do registro do veículo, que comprovou a alienação em juízo, configura julgamento
extra petita
e se tal comando, por sua forma, viola o ordenamento de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da preliminar de julgamento
extra petita
. O pedido formulado pela parte autora, interpretado de forma lógico-sistemática, tem o objetivo claro e inequívoco de fazer cessar a sua responsabilidade jurídica sobre um veículo que não mais lhe pertence de fato. A transferência era o meio postulado para tal fim. O Juízo de origem, ao determinar a "desvinculação", apenas utilizou terminologia diversa para conceder a tutela final pretendida, qual seja, a desoneração da autora. Não houve, portanto, decisão
extra petita
, pois o provimento jurisdicional atingiu a finalidade essencial da pretensão, que é a cessação da responsabilidade jurídica sobre o bem.

6
.
Do mérito. No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia da vendedora e compradora em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim, acerto do ato sentencial ao reconhecer a responsabilidade solidária da autora pelas multas e demais encargos após a “alienação” do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito.

7
. Quanto ao argumento da parte ré de que a decisão viola o art. 120 do CTB, a insurgência parte de uma interpretação excessivamente literal e formalista do comando judicial. A sentença, ao reconhecer o direito da autora, transfere ao DETRAN/ES o ônus de regularizar a situação do veículo no que se refere a sua real propriedade, vez que há nos autos os elementos necessários para tanto, notadamente a prova da alienação e a identificação do adquirente. Assim, cabe à ré instaurar os procedimentos administrativos cabíveis para intimar o novo proprietário a proceder à regularização, ou, se for o caso, lançar restrição administrativa sobre o veículo até que sua situação cadastral seja sanada.

8.
Do mesmo modo, vê-se o acerto do ato sentencial ao declarar a inexistência relação jurídica administrativa da autora sobre o veículo objeto dos autos a partir da data da citação, vez que, com a citação, a parte ré estava ciente da alienação do veículo, devendo ser excluídas as penalidades posteriores à comunicação da venda do carro, caso existam.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)